Tribunal: TJMT
Processo: 1006804-14.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006804-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[S. B. F. S. - CPF: 093.347.611-64 (APELADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 032.474.371-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA – EMBRIAGUEZ CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 620 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE UMA DAS RÉS - RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A circunstância de ter sido constatada a embriaguez do motorista que possivelmente deu causa ao acidente não quer significar que seus beneficiários serão excluídos da indenização respectiva. Isto porque, a presente ação está fundamentada em contrato de seguro de vida e o C. STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida;

Trata-se de entendimento consolidado na Súmula 620, da Corte Superior, segundo a qual: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro vida”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
E
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da 'Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo’, promovida por
SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA
e representando seu filho
S. B. F. S.
, em face dos ora apelantes, julgou procedente a ação de cobrança, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores o montante de R$ 28.303,14 (vinte e oito mil, trezentos e três reais e quatorze reais), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo, com incidência de correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da citação, e juros de 1% ao mês, a partir da propositura da ação. Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condenou, também, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado dos autores, fixados em 15% sobre o valor atualizado das condenações, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
pugna improcedência quanto ao pedido de indenização por danos materiais, ao argumento de que inexiste prova do dano experimentado. Ainda, que seja afastada a indenização por danos morais, alternativamente, que seja minorado o valor.

Sem contrarrazões.

A Apelante,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
defende a inaplicabilidade da súmula 620 do STJ, ao argumento de que restou comprovada a presença de álcool no sangue da vítima, e que o laudo criminal aponta como causa do acidente, a ausência de vigília e atenção, portanto,
encontram íntima relação com o estado de embriaguez.

Defende que, ao contrário do que consta na sentença, houve o agravamento do risco de forma intencional e determinante pelo segurado, o que afasta o dever de indenizar.

Ainda pontua que dirigir embriagado constitui crime de trânsito, portanto, ato ilícito, capaz de ensejar a afastabilidade do dever de indenizar.

Suscita que no caso se aplicam as regras previstas nos artigos 769, 762, ambos do CC.

Cita precedente do STJ que afasta a aplicação da súmula.

Reafirma que o médico perito, em exame de alcoolemia, verificou a presença de álcool no sangue do
de cujus
, em percentual muito acima do permitido pela legislação de trânsito.

Almeja, ao final, seja julgado improcedente o pedido de indenização.

Adiante, no que tange aos danos morais, argumenta que na inicial a razão do pedido seria de que a negativa de indenização teria lhe ensejado danos morais, contudo, segundo defende,
não pode ser atribuído à Apelante a prática de qualquer ato ilícito, uma vez que houve agravamento de risco, circunstância que isenta a Seguradora ao pagamento da cobertura securitária, nos termos do contrato e da lei, clara portanto, a ausência conduta por parte desta que possa ter lhe gerado qualquer dano de ordem moral.

Alternativamente, que seja minorado os danos morais.

Nas contrarrazões, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, os apelados requerem a majoração da indenização a título de danos morais, dos honorários advocatícios e que a correção se dê desde o dia do protocolo da abertura do sinistro.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelos desprovimentos de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
E
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da 'Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida em Grupo’, promovida por
SIMONE SAMPAIO DE OLIVEIRA
E REPRESENTANDO SEU FILHO
S. B. F. S.
, em face dos ora apelantes, julgou procedente a ação de cobrança, condenando as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores o montante de R$ 28.303,14 (vinte e oito mil, trezentos e três reais e quatorze reais), relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo, com incidência de correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da citação, e juros de 1% ao mês, a partir da propositura da ação. Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condenou, também, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado dos autores, fixados em 15% sobre o valor atualizado das condenações, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Pois bem.

Sem delongas, atualmente é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de ser abusiva a cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida, na hipótese de sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, como restou constatado no caso,
uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1862665 SP 2020/0040320-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

Explica ainda o Ministro Relator:

“No caso dos autos, trata-se de seguro de vida, tendo o sinistro fatal ocorrido em virtude do elevado estado de embriaguez do segurado (3,8 gramas de álcool por litro de sangue) na direção de veículo automotor (fl. 384), tendo o juízo de origem acolhido o pedido de cobrança da indenização securitária, mas a sentença veio a ser reformada pelo Tribunal a quo.

Na linha dos precedentes desta Corte Superior, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica no seguro de vida, uma vez que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente, sendo cabível exclusão de cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência.”.

Em recente julgamento, a Segunda Seção do STJ, quando do Recurso Especial n. 1.999.624/PR, consignou que
“a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de morte involuntária em decorrência de acidente de trânsito, ainda que o segurado condutor do veículo, também vítima do sinistro, eventualmente estivesse dirigindo sob os efeitos da ingestão de álcool.”
Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que"o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte"e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma ( REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

Como se vê, não há mínima possibilidade de eximir as rés do dever cobertura do seguro.

O Dano Moral também se mantém, pois, embora descumprimento contratual por si só não seja capaz de configurar danos extrapatrimoniais, é certo de que os apelados aguardaram a resposta administrativa por 11 meses, e, quando a receberam, sem qualquer explicação, só constou “PROCESSO CONCLUÍDO, SEM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO”.mOs apelados precisaram acionar as rés na Justiça, para ver respondida e solucionada seu direito.

Os fatos, com toda certeza, extrapolaram o mero dissabor.

Não há também que falar em minoração do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, além de proporcional e razoável as circunstâncias envolvendo o caso, se encontra dentro o
quantum
corriqueiramente fixado para os casos semelhantes.

Por fim, não conheço dos pedidos contidos nas contrarrazões, a não ser de majoração dos honorários advocatícios a que alude o §11º., do artigo 85 do CPC, eis que a resposta ao recurso não é o meio adequado para pedir majorações de danos morais e outros pedidos.

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC mencionado, majoro em 1% os honorários fixados na sentença.

Por derradeiro, condeno a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao tentar, em suas razões recursais, induzir o julgador a erro, citando precedente do STJ (REsp 1.441.620/ES), com entendimento “montando”, de afastamento da aplicação da súmula 620 do STJ.

Em consulta ao precedente citado não foi localizado o trecho extraído; nem poderia ser, pois, a súmula foi editada em dezembro de 2018 e precedente invocado foi julgado em 2.017, portanto, anterior ao entendimento sumulado.

Em observância ao artigo 81 do CPC, fixo a indenização em 1%, sobre o valor atualizado da causa, em favor dos autores.

Ante todo exposto,
em consonância com a PGJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença e condeno a apelada, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A em litigância de má-fé, por tentar induzir o julgador a erro, citando precedente do STJ “montado”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023